Tribunal: TJSP
Processo: 2124997-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR OUTRAS VIAS
- A penhora sobre faturamento da empresa executada é medida excepcional aplicável nas hipóteses em que não houver outra alternativa para a satisfação do débito exequendo.
- Imperioso concluir que nos autos de origem foi determinada a penhora de percentual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR OUTRAS VIAS
- A penhora sobre faturamento da empresa executada é medida excepcional aplicável nas hipóteses em que não houver outra alternativa para a satisfação do débito exequendo.
- Imperioso concluir que nos autos de origem foi determinada a penhora de percentual sobre faturamento, sem que antes tivessem sido esgotadas as possibilidades de quitação do débito por outros meios, ainda, que por eventual penhora no rosto dos autos da ação em que os imóveis já se encontram penhorados, mormente quando considerado o valor do débito nos autos de origem e o suposto valor dos imóveis, razão pela qual, deve ser afastada, por ora, a penhora sobre o faturamento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124997-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ARMAZENS
GERAIS FASSINA LTDA, é agravado PAULO SÉRGIO BERTHOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124997-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28892
2
VOTO No 28892 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124997-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS FASSINA LTDA
AGRAVADA: PAULO SÉRGIO BERTHOLDO
COMARCA: CAPITAL (11a VARA CÍVEL DE SANTOS)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) DANIEL RIBEIRO DE PAULA
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DA
EMPRESA

AUSÊNCIA
DE
ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE QUITAÇÃO DO
DÉBITO POR OUTRAS VIAS
- A penhora sobre faturamento da empresa executada é medida
excepcional aplicável nas hipóteses em que não houver outra
alternativa para a satisfação do débito exequendo.
- Imperioso concluir que nos autos de origem foi determinada a
penhora de percentual sobre faturamento, sem que antes tivessem
sido esgotadas as possibilidades de quitação do débito por outros
meios, ainda, que por eventual penhora no rosto dos autos da ação
em que os imóveis já se encontram penhorados, mormente quando
considerado o valor do débito nos autos de origem e o suposto
valor dos imóveis, razão pela qual, deve ser afastada, por ora, a
penhora sobre o faturamento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 289/290, que em sede de cumprimento de sentença, deferiu a
penhora de faturamento no percentual máximo de 20%, sem prejuízo de nova avaliação,
após a elaboração do plano de administração, nomeando administrador. Sem prejuízo,
determinou que o agravado trouxesse aos autos cópia de certidão com o valor venal para o
exercício em curso de imóveis, bem como avaliação feita por empresa do ramo imobiliário.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que não poderia ser mantida a penhora sobre faturamento no
importe de 20% do faturamento, pois levaria o agravante a bancarrota, haja vista já existirem
penhoras de faturamento deferidas em andamento. Destacou, ainda, que não fora
respeitada a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, ponderando que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124997-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28892
3
requerida penhora de bens imóveis, que, se deferida, seria suficiente para garantir o débito,
devendo ser respeitado o princípio da menor onerosidade. Por fim, pugnou pela concessão
de efeito suspensivo ao recurso.
Processado o agravo, foi apresentada pela contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta colhimento. Justifico.
Como é cediço, a penhora sobre faturamento da empresa executada é
medida excepcional aplicável nas hipóteses em que não houver outra alternativa para a
satisfação do débito exequendo.
In casu, colhe-se da r. decisão agravada que nela não só foi deferida a
penhora do faturamento da empresa com a nomeação, mas também, determinou a juntada
de documentos de forma a viabilizar a apreciação do pedido de penhora de dois imóveis,
situação essa que não se coaduna com o disposto no art. 866, do CPC.
Acerca dessa temática, importante lembrar que “Considerou o legislador do
CPC/15, acolhendo orientação jurisprudencial formada na vigência do código anterior
(ilustrativamente, STJ, AgRg no AREsp 158.436, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.03.14), que a
constrição sobre parcela da renda da empresa, além de exigir diversas formalidades para
ser efetivada (como a nomeação de um administrador -depositário, o que gera custo e
demanda tempo), poderia comprometer a continuidade das atividades empresariais. A
residualidade de tal medida, portanto, visa a tutelar a efetividade da execução, a menor
onerosidade para o executado e o princípio da preservação da empresa” (in Execução e
Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3/ Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et
al.] 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 335).
Neste contexto, oportuno ressaltar, que apesar do agravado sustentar que
havia desistido da penhora dos nos autos de origem, não foi possível verificar por esta
Relatora a juntada de manifestação nesse sentido.
Além disso, analisando às peças colacionadas às fls. 75/124 dos referidos
autos, é possível extrair que os imóveis constantes nas matrículas mencionadas na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124997-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28892
4
decisão agravada, quais sejam, 89.747 e 93.156, já foram objeto de penhora nos autos no
1130052-34.2018.8.26.0100 (vide r. decisão de fls. 301 dos autos em comento, cumprimento
materializado no termo de penhora de fls. 514).
Naqueles autos, está sendo perseguido crédito no importe de R$
45.577.599,21 (maio/2019 vide fls. 266 dos autos mencionados no parágrafo supra),
estando pendente de avaliação os imóveis por perito judicial, tratando-se de glebas
avaliadas extrajudicialmente a pedido da então demandante pelo valor de R$ 54.230.000,00
para venda no mercado e para a hipótese de venda forçada no valor de R$ 24.092.000,00
(vide fls. 267/298), ao passo que, foi trazido laudo extrajudicial pela ora agravante, no qual
aponta que o valor dos bens seria de R$ 74.091.486,20.
Diante desse cenário, imperioso concluir que nos autos de origem foi
determinada a penhora de percentual sobre faturamento, sem que antes tivessem sido
esgotadas as possibilidades de quitação do débito por outros meios, ainda, que por eventual
penhora no rosto dos autos da ação em que os imóveis já se encontram penhorados,
mormente quando considerado o valor do débito nos autos de origem (R$ 369.281,23) e o
suposto valor dos imóveis, razão pela qual, deve ser afastada, por ora, a penhora sobre o
faturamento.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de afastar a penhora
sobre o faturamento determinada pelo R. Juízo a quo, vez que pendente a análise do pedido
de penhora de dois imóveis, os quais, em tese, poderiam fazer frente à quitação do débito
sub judice.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora